Tribunal: STF
Processo: ARE 1556760
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cleines Pinto de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA (POR TRÊS VEZES) – CINCO PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – NOVE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA DEFINITIVA DE 6 (SEIS) ANOS DE DETENÇÃO – REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Apelação Criminal n° 2000476-68.2023.9.13.0004/JME, Relator: Desembargador Rubio Paulino Coelho, j. 25/06/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Aponta a ilegalidade da dosimetria da pena realizada com a aplicação retroativa indevida da Lei Federal 14.688/2023, assim como a inadequação do regime prisional imposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, a incidir a Súmula nº 284 do STF, bem como a inexistência de prequestionamento explícito, o que atraiu a incidência do teor das Súmulas nº 282 e 356 do STF. Por fim, o juízo de admissibilidade acrescentou:



    “Não bastasse, ainda que se desconsiderasse a ausência do prequestionamento explícito, a aplicação do art. 79 do CPM, com a redação conferida pela Lei Federal n. 14.688/2023, na hipótese dos autos, não caracterizaria ofensa ao inciso XL do art. 5º da CR, pois a sua incidência não ensejaria qualquer prejuízo ao recorrente. Isso porque, antes do advento da lei em questão, o artigo em comento estabelecia que “quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58”. 



    Por sua vez, o art. 79-A, § 1º, do CPM, incluído pela Lei federal n. 14.688/2023, determina que quando o agente, dolosamente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, se os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, sendo esta a hipótese dos presentes autos. Assim, constata-se que o montante da pena final imposta ao recorrente não sofreria qualquer alteração, seja com a incidência do disposto no art. 79 do CPM, antes do advento da Lei n. 14.688/2023, seja com a incidência do art. 79-A, § 1º, do CPM, incluído pela lei em questão, pois, em ambas as hipóteses, o montante da pena final imposta ao recorrente permaneceria no mesmo patamar.”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada e a debater fundamentos diversos do adotado pela decisão recorrida. Ressalte-se que a única matéria enfrentada foi a aplicação da Súmula nº 284 do STF, permanecendo silente quanto à incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento explícito da matéria impugnada no acórdão recorrido (art. 5º, XL, da CF), bem como quanto à inalterabilidade da dosimetria da pena ainda que afastada a aplicação da Lei nº 14.688/2023.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente